Tribunal: TJSP
Processo: 1503143-98.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000056515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no 1503143-
98.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante LUAN FRANCISCO HULN
TAVARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
@Apelação Criminal no1503143-98.2019.8.26.0472.
Apelante: Luan Francisco Huln Tavares.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
1a Vara da Comarca de Porto Ferreira
Voto no 43.258 - Relator.
O Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Ferreira
condenou Luan Francisco Huln Tavares a cumprir pena de seis (06) meses de
detenção, em regime inicial aberto, e a pagar dez (10) dias/multa, e suspendeu sua
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois (02) meses, por
infração ao artigo 306, parágrafo 1o, inciso I, da Lei 9503/97. A pena privativa de
liberdade foi substituída por prestação de serviço à comunidade.
Irresignado, o réu recorre sustentado ausência de
materialidade, porquanto imprestável o documento médico acostado aos autos, que
sequer atestou o estado de embriaguez. Alega que não foi submetido a teste de
alcoolemia, exame clínico ou perícia médica, não havendo comprovação de que
estivesse com a capacidade psicomotora alterada, tampouco que tenha gerado perigo
de dano (fls. 148/154).
Contrarrazoado o recurso (fls. 158/160), a Procuradoria
Geral de Justiça opinou improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 30 de dezembro de 2019,
por volta de 00:30 hora, na Avenida Vinte e Quatro de Outubro, altura do no 1691,
cidade de Porto Ferreira, o Apelante conduzia a motocicleta XJ6 F, placa
BYU5800, de Porto Ferreira/SP, com a capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool.
Prossegue a peça vestibular afirmando que o Apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tentou fugir ao perceber a presença da polícia, mas foi capturado. Como os agentes
constataram sinais de embriaguez (voz pastosa, olhos vermelhos e odor etílico), foi
realizado o exame do etilômetro, que constatou a presença de 0,50 mg de álcool por
litro de ar alveolar.
A materialidade, diversamente do que vem sustentado
nas razões recursais, está comprovado nos autos pelo teste do etilômetro de fls. 16,
que apontou resultado de 0,50 mg/por litro de ar alveolar. Aliás, consta que o
aparelho havia sido calibrado pela última vez no dia 21 de janeiro de 2019, e que a
próxima calibragem deveria ocorrer no dia 04 de junho de 2020, e a sua utilização
ocorreu nesse intervalo (dia 30 de dezembro de 2019).
A resolução número 432, de 23 de janeiro de 2013, do
CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito - dispõe no artigo 7o que o crime
previsto no artigo 306, do CTB, pode ser averiguado pelos seguintes procedimentos:
I - exame de sangue que apresente resultado igual ou
superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L);
II - teste de etilômetro com medição realizada igual ou
superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/L),
descontado o erro máximo admissível nos termos da "Tabela de Valores
Referenciais para Etilômetro" constante no Anexo I;
III - exames realizados por laboratórios especializados,
indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia
Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que
determinem dependência;
IV - sinais de adulteração da capacidade psicomotora
obtidos na forma do artigo 5o.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E no caso em exame o resultado do teste de etilômetro
não deixa dúvida de que o réu se encontrava sob efeitos de álcool no momento do
fato.
Preso em flagrante delito, o réu confessou ter ingerido
bebida alcoólica tipo “ice” antes de dirigir sua motocicleta, justificando que fugiu
dos policiais porque ficou com medo de ser abordado sem a presença de
testemunhas (fls. 04).
Em juízo tornou a confessar a ingestão de bebida
alcoólica antes de dirigir a motocicleta.
A confissão foi corroborada pelos depoimentos prestados
pelos policiais militares Elder Alexandre Sagioratto e Alexsandro Roberto Divino,
os quais afirmaram que o réu foi surpreendido na condução de uma motocicleta,
fugiu ao perceber a presença da polícia, foi perseguido e abordado. Como
apresentava sinais de embriaguez, aceitou fazer o teste do etilômetro, que
apresentou resultado superior ao permitido legalmente.
A defesa se apega à ausência de comprovação da
embriaguez, mas a lei não exige que o condutor esteja embriagado; basta que
conduza veículo automotor na via pública com concentração de álcool no sangue
superior à máxima permitida.
Estão reunidos, portanto, os elementos necessários para a
caracterização do delito imputado na denúncia.
Trata-se de crime de perigo abstrato, não sendo
reclamada a ocorrência de dano efetivo ao bem jurídico penalmente tutelado.
A pena base permaneceu no mínimo legal, e a atenuante
da confissão espontânea acabou compensada com a agravante da reincidência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O prazo de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículos automotores foi estipulado de
conformidade com os critérios adotados na determinação da pena principal.
A privação de liberdade foi substituída por prestação de
serviços à comunidade, lembrando que nas circunstâncias aludidas, a substituição
por multa não seria suficiente para a reprovação da conduta.
E o regime prisional, para a hipótese de reconversão, é o
mais brando.
Enfim, não há reparo algum a ser feito à sentença
recorrida, que deu ao caso justa e adequada solução.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator